Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA PARA O TRATAMENTO DE “BRAQUICEFALIA” E “PLAGIOCEFALIA POSICIONAL”. ARTEFATO MÉDICO INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da obrigação do plano de saúde de custear o fornecimento de órtese craniana para o tratamento de “braquicefalia” e “plagiocefalia posicional”.
2. A Lei no 9.656/1998 estabelece que os planos de saúde não podem negar o custeio e o fornecimento de órteses, próteses e acessórios vinculados ao ato cirúrgico e indispensáveis ao sucesso do respectivo tratamento médico. 2.1. Por essa razão, os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, pois a órtese em questão está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao paciente demandante. 2.2. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento torna-se inútil sem o emprego do referido artefato. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão judicial. Por essa razão, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, o que não pode ser concebido. 3.1. Por se tratar de tratamento médico direcionado especificamente para neonatos, a presteza e a agilidade são essenciais ao tratamento, para que possa surtir os efeitos esperados. Assim, o prazo fixado para o cumprimento da decisão, ainda que exíguo, é plenamente justificável.
4. Recurso conhecido e desprovido.